Tribunal: STF
Processo: HC 240420
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo. Abrandamento do regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Victor Lima da Silva contra decisão monocrática da Relatora do HC 898.674/SP, que denegou o writ (evento 6).



    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses no regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, §2º inciso II, do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta que o regime de cumprimento de pena mais gravoso foi fixado com base na gravidade abstrata do delito. Ressalta que todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao paciente. Requer, em medida liminar, a concessão da ordem para abrandar o regime prisional de cumprimento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    Consta da sentença (fls. 681-682):



    [...] Considerando o quantum da pena aplicada, as circunstâncias judiciais e legais já analisadas, bem como sopesando as exigências de necessidade e suficiência da sanção penal para prevenção e reprovação do delito, nos termos dos artigos 33, §§2° e 3°, do Código Penal, fixo em inicial fechado o regime de cumprimento da pena. 



    A pena de multa, cumulativamente prevista no tipo e arbitrada em conformidade com o sistema bifásico, vai estabelecida em 65 (sessenta e cinco) dias - multa, ponderada a gravidade concreta, tal como informada pelas circunstâncias judiciais e legais já analisadas. Por sua vez, o valor unitário é estabelecido, diante das condições econômicas presumidamente ruins do réu, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato.



    ISSO POSTO, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor de Victor Lima da Silva, para o fim de CONDENAR o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2º , inciso II, do Código Penal, com redação anterior à Lei n.° 13.654/18 a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente à época do fato. 



    [...] Considerando que o acusado respondeu ao processo em liberdade e que não sobreveio, por ora, razão para modificação dessa condição, ausente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, persistirá livre até o trânsito em julgado ou a superveniência de razões que não mais o recomendem.



    Consta do acórdão (fls. 16-17):



    [...] Contudo, a dosimetria de pena merece pontual reparo. 



    A pena-base foi incrementada com fundamento no fato de o crime ter sido praticado em um ponto de ônibus, mas tal causa, com respeito para divergir do i. sentenciante, não revela maior gravidade da conduta. Do mesmo modo, houve aumento considerando a não recuperação dos bens da vítima, causa a qual é ínsita ao próprio crime patrimonial, de modo que não vislumbro razões para fixação da pena-base em patamar além do piso legal, de 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.



    Na segunda etapa da dosimetria, inexistem agravantes ou atenuantes a serem ponderadas.



    Na derradeira etapa, o concurso de agentes deve ensejar novo incremento, de 1/3 (um terço) da pena, chegando-se a uma reprimenda final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) anos de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa



    Em que pese a quantidade de pena aponte para o regime semiaberto, esta Relatoria entende que a gravidade em concreto da conduta (roubo majorado contra mulher, durante e noite e com simulação de porte de arma de fogo, causas as quais não podem ser ponderadas na pena-base em respeito à vedação à reformatio in pejus, mas nada impede sua ponderação para manter o regime inicial de cumprimento de pena) impõe o regime inicial mais severo, para resguardo do corpo social.



    Por fim, atento que a quantidade de pena imposta impede qualquer benefício prisional neste momento (v. arts. 44 e 77 do CP). 



    Ante o exposto, REJEITA-SE a preliminar de nulidade e, no mérito, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de VICTOR LIMA DA SILVA a fim de reduzir a pena a ele imposta para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, mantido seu valor unitário no piso legal e, no todo o mais, a r. sentença recorrida como posta. 



    Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.



    Como visto, o Tribunal de origem estabeleceu o regime fechado considerando "a gravidade em concreto da conduta (roubo majorado contra mulher, durante e noite e com simulação de porte de arma de fogo, causas as quais não podem ser ponderadas na pena-base em respeito à vedação à reformatio in pejus, mas nada impede sua ponderação para manter o regime inicial de cumprimento de pena) impõe o regime inicial mais severo, para resguardo do corpo social".



    "[A] jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, havendo fundamentação concreta, e diante das circunstâncias do caso, é possível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, como ocorre no presente caso". (AgRg no HC n. 774.958/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022). No mesmo sentido:



    (...)



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente